Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727808-09.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETE RODRIGUES DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A teor do que dispõe o artigo 332, §4o, do CPC, ao banco réu para, no prazo de quinze dias, apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela autora. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora